Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701655-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS: “Homologo os cálculos ID n. 143863827. Cenário posto, concedo o prazo de 15 dias para que o requerido efetue o pagamento do débito apurado. Pena de prosseguimento do feito.” A Agravante sustenta que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, pois não houve qualquer justificativa para a homologação dos cálculos da Contadoria. Salienta que a sentença não determinou o cálculo da indenização pela tabela FIPE de carro 0 km. Acrescenta que, pela tabela FIPE, o veículo tem o valor de R$ 78.935,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 42881661). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, no cumprimento de sentença, foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator